Tribunal: TJMT
Processo: 1002849-56.2021.8.11.0018
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002849-56.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSA NUNES MANSO - CPF: 027.904.381-37 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002849-56.2021.8.11.0018

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
JUARA
/MT

Recorrente:
ROSA NUNES MANSO

Recorrido:
TELEFÔNICA BRASIL
S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
20 à 24/03/2023

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MO
RAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS

NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2
.
Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a
postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3
. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a
empresa de telefonia
, cabia a ela
o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

4
. Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da prestadora de serviço ao não tomar as cautelas
necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5
. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido
na
origem.

6
.
A
indaque tenha havidonegativação indevida, no caso, era o caso de se aplicar o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência
de
anotaç
ão
preexistente em nome
da consumidora
nos órgãos de proteção ao crédito
, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade, presumindo-se, portanto, legítimo.

7
.
Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

8
. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatioin pejus.

9
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
ROSA NUNES MANSO

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência
do débito discutido nos autos
e condenação da
empresa de telefonia
na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
a
consumidor
a
das entidades de proteção ao crédito
, bem como
ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de
R$

3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformada, a
Recorrente

ROSA NUNES MANSO
, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arb
itrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (ID

147740679
),

a
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL
S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023